Tribunal: TJDFT
Processo: 0751175-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Débitos de taxas condominiais de unidades imobiliárias que não pertencem ao executado. Excesso de execução comprovado. Litigância de má- fé não configurada.